Tribunal: TJDFT
Processo: 0711025-19.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711025-19.2022.8.07.0004 RECORRENTE: AUTO POSTO ITICAR LTDA - EPP RECORRIDO: BEATRIZ GUIMARÃES DE QUEIROZ SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERAIS E MORAIS. ACIDENTE DE CONSUMO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICABILIDADE CDC. DANO DECORRENTE DE CORTE PROFUNDO NA PERNA EM GRELHA DE ÁGUAS PLUVIAIS DO ESTABELECIMENTO. NEXO CAUSAL. DANO MATERIAL E MORAL. DEVER DE INDENIZAR. APELAÇÃO DESPROVIDA. I – Caso em exame 1. A ação – ação de indenização por danos morais e materiais, objetivando a compensação pelos danos suportados em razão de acidente sofrido na grelha pluvial do estabelecimento comercial. 2. Decisão anterior – a sentença julgou procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 40.000,00 e ao pagamento de compensação por danos materiais dos valores gastos com descontos a maior de plano de saúde, despesas com medicamentos, itens de farmácia, exames e consultas médicas, além de gastos com transporte entre casa e hospital/consultório. II – Questões em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar, preliminarmente: (i) a (i) legitimidade passiva do posto de combustível réu; e (ii) presença de interesse processual. No mérito, deve ser apreciada (iii) a (in)aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (iv) a ocorrência de danos morais indenizáveis e a existência de responsabilidade civil pelo acidente e; (v) a possibilidade de apuração dos danos materiais em liquidação de sentença. III – Razões de decidir 4. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da apelada-autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Preliminar rejeitada. 5. Há interesse processual da apelada-autora no pedido de compensação por danos morais e materiais em razão de acidente sofrido no estabelecimento do apelante-réu. O exame da existência dos alegados fundamentos para esse pedido é questão atinente ao mérito da demanda. Preliminar rejeitada. 6. O apelante-réu, proprietário dos lotes em que situada a caneleta de águas pluviais, enquadra-se como fornecedor de serviços e a apelante-autora, é consumidora por equiparação, vítima do acidente; assim, a lide deve ser analisada de acordo com as normas do CDC e, subsidiariamente, com as disposições do CC. 7. Comprovada a ocorrência do acidente de consumo, o nexo causal e a lesão a direitos patrimoniais e da personalidade da vítima, o fornecedor dos serviços responde pelos danos causados, independente de culpa, uma vez que não demonstrou a inexistência de defeito no serviço prestado ou a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro. 8. Demonstrado que o fato danoso ofendeu os direitos de personalidade da apelada-autora, que sofreu o grave corte na perna, teve que passar por cirurgia de emergência e ficar afastada do seu labor por vários meses, é devida a indenização por danos morais. Mantido o valor arbitrado na r. sentença, pois não houve impugnação quanto ao quantum fixado. 9. Comprovados os danos materiais sofridos, mas não sendo possível determinar de imediato a exatidão e extensão dos danos, a sua valoração deve ser remetida à liquidação de sentença. IV – Dispositivo 10. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Apelação desprovida. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3o, caput e § 2o, 14 e 17; CC, arts. 402 e 403; CPC, art. 491. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1885203, 0710321-60.2023.8.07.0007, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024; TJDFT, Acórdão 1885203, 0710321-60.2023.8.07.0007, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 17 do CPC, sustentando sua ilegitimidade passiva, uma vez que o acidente ocorreu em local de uso comum e público, não sendo, portanto, área pertencente à parte recorrente; b) artigo 17 do CDC, aduzindo inexistir relação de consumo entre as partes, bem como responsabilidade do posto pelo sinistro ocorrido; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que não houve qualquer conduta comissiva ou omissiva atribuível à recorrente, tampouco a prática de ato ilícito que ensejasse a obrigação de indenizar. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. Em sede de contrarrazões, a recorrida pleiteia a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 17 do CPC, 17 do CDC, 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, ao assentar pela legitimidade passiva da parte recorrente, aplicabilidade do CDC ao caso em comento, bem como ocorrência de ato ilícito com o consequente dever de indenizar, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das teses recursais, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030